Tribunal: TJMT
Processo: 1015971-58.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015971-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Lei de Imprensa, Indenização por Dano Material, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FADUL BAIDA NETTO - CPF: 045.206.968-87 (APELANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - VALOR DA CAUSA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
-
ART. 292, §3º E 293 DO CPC
-
QUESTÃO ANTERIORMENTE
DECIDIDA -
PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
VERIFICADA
-
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - AÇÃO QUE BUSCA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DE NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA A
NON DOMINO -
PRETENSÃO NÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO -
ART. 169 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com os artigos 292 e 293, ambos do CPC, o valor
atribuído à causa pode ser impugnado pela parte ré, ou,
então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em ambos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual civil.

Conforme o art. 169 do Código Civil e a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
,
"
o
s negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

FADUL BAIDA NETTO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Material e Moral, que move contra
ANTONIO DOS SANTOS BERALDO
,
SILVIO ZULLI
e
SEGUNDO SE
RVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA

COMARCA DE VARZEA GRANDE
,
julgou
extinto o processo,
com resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese,
relata que ajuizou a ação d
eclaratória de nulidade d
e
escritura pública de compra e venda lavrada no
2º Serviço
notarial e registral de Várzea Grande
(
MT
)
, datada de 25.05.1995, referente ao imóvel rural de matrícula n
º
516 do 1º Serviço notarial e registral de Barra do Bugres/MT
, porque alega que houve
falsificação documental, em prejuízo grave ao requerente.

Afirma que, em
2019, ao tentar regularizar o cadastro do imóvel, foi surpreendido com a
notícia de
venda da área,
que alega não ter realizado. Acrescenta que houve
fraude por parte de
Antônio
dos Santos Beraldo
que repassou indevidamente o imóvel, que não lhe pertencia, a
Silvio
Zulli
.

Informa que os dados do registro que pretende desconstituir estão equivocados, quanto à filiação do requerente e ao número de seus
documentos e afirma que a assinatura é falsificada, conforme demonstrado no laudo grafotécnico

que apresentou.

Busca com a
ação o cancelamento de todos os atos praticados a partir da escritura falsificada, com o restabelecimento da propriedade plena do imóvel ao autor.

Aduz que houve equívoco quanto à majoração do valor da causa, ao argumento de que se operou a preclusão
pro

judicato
, porque a questão já foi decidida anteriormente,
no
juízo de admissibilidade da petição inicial
e afirma que a correção de ofício violou a proibição de decisão surpresa, conforme previsão do art. 10 do CPC, bem assim
violou a garantia constitucional do
direito ao
contraditório
.

Assevera que
, independentemente da manutenção ou não do valor da causa,

o
Procedimento de Controle Administrativo

nº 0006428- 90.2021.2.00.0000
do CNJ,
estabeleceu que o regime de cobrança de custas processuais no Estado de Mato Grosso
aplicável
aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020
,
segue as determinações postas na

Lei Estadual n
º
7.603
/
2001
.

Defende que não restou configurada a prescrição, porque o entendimento do STJ é de que as
escrituras
fraudulentas para
venda de áreas comercializadas por
quem
não é

proprietário configuram venda a
non domino
,
que não prescreve.

Pugna pelo provimento do recurso, para restaurar o valor da causa ao indicado originalmente, bem como para afastar a prescrição reconhecida em sentença, com
o retorno dos autos à origem, para instrução ou
, ainda, caso seja reconhecida a
causa madura
(
art. 1.013, §4º do CPC
)
,
requer o
julgamento do mérito pela Corte
, com a proced
ência dos pedidos iniciais, o cancelamento da escritura de compra e venda lavrada no
2
º
Serviço notarial e registral de Várzea Grande
(
MT
), em
25.05.2995, referente ao imóvel rural de matrícula n
º
516
registrado no
1º Serviço notarial e registral de Barra do Bugres
(
MT
)
e

dos demais registros posteriores na matrícula do bem,
com
o retorno da
propriedade ao
autor.

Sem contrarrazões (Certidão – Id.
206531321
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id.
211255695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
o
autor
busca a declaração de nulidade da escritura de compra e venda de imóvel rural
lavrada no 2º Serviço notarial e registral de Várzea Grande (MT), em 25.05.2995, referente ao imóvel rural de matrícula nº 516 registrado no 1º Serviço notarial e registral de Barra do Bugres (MT) e dos demais registros posteriores na matrícula do bem, como retorno da propriedade ao autor.

Fundamenta sua pretensão na falsidade do documento, com relação aos dados e à
assinatura

nele constantes
.

De início, nota-se que o autor deu à causa o valor de R$
50.000,00 (Id.
206531178 - Pág. 39
)
e foi intimado para emendar a petição inicial e
corrigir o valor (Id.
206531187
)
, ao que respondeu e
indicou
o
valor da causa como R$ 18.000,00
, correspondente
à
escritura que pretende cancelar
(Id.
206531188
)
. A emenda foi recebida
(Id
.
206531191
)
.

Posteriormente,
em 08.08.2022
,
o juízo na origem assim se manifestou (Id. 206531248):

“(...) Em que pese à manifestação da parte requerente acostada no Id. 29203886,
DETERMINO a secretaria para retificar o valor da causa na autuação, para constar R$ 18.000,00
(dezoito mil reais). (...)”.

Dessa forma,
nota-se que
restou configurada a preclusão
pro

judicato
.

Vale dizer que o Código
de Processo
Civil prevê a possibilidade de revisão de ofício pelo juízo do valor da causa, nos casos
em que o montante indicado na petição inicial não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão. Leia-se:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em
que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

Assim, embora constem dos autos documentos que apontem que o valor do imóvel em discussão supera em muito àquele indicado pelo autor e definido pelo juízo (com cifras que variam entre
R$ 20.231.640,00
,
R$ 46.332.000,00
e
R$ 386.100.000,00
),
o valor da escritura que se pretende anular é de R$ 18.000,00 e, não bastasse isso,
de fato não há como
rediscutir a matéria já atingida pela preclusão.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade de declaração de prescrição
pro

judicato
inclusive com relação às matérias de ordem
pública:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS.
AGENTE
PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO.
(...)
3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro

judicato
, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

Precedentes.

(...) ”

(
STJ,
REsp n. 1.842.613/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 10/5/2022
.
)
.

Por outro lado,
quanto ao reconhecimento da prescrição, o
apelante
requer seja afastada, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade de registro de imóvel cuja venda se deu
“
a non domino
”
não está sujeit
a
à prescrição.

A matéria está regida pelo Código Civil, em seu artigo 169, que
assim dispõe:

“
Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
”.

Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que os negócios jurídicos absolutamente nulos, entre os quais estaria inserida a venda “
a non
domino“
, não estão sujeitos aos prazos prescricionais e decadenciais:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL "A NON DOMINO". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
" (
AgRg
no
AREsp
489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.
(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.342.222/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

No caso, o autor alega
que a escritura de compra e venda do imóvel é
fals
a, com a inserção de dados falsos e assinatura falsa.

Para tanto, colaciona perícia grafotécnica realizada de forma particular que aponta que a assinatura constante da escritura de compra e venda diverge da assinatura do autor em seus documentos pessoais (Id.
206531182
):

Ademais, o autor alega, ainda, que há dados equivocados na escritura que busca desconstituir quanto à filiação e ao número de CPF.

Extrai-se do RG do autor que é filho de Constantino Fadul Baida e
Salua
Baida (Id.
206531180
) e na escritura em questão os nomes indicados são
Joaquim Mello Baida e Amelia Josef Baida
(Id.
206531181 - Pág. 3
)
. Ainda, o
CPF
indicado na petição inicial
é
045.206.968-87
e
na
escritura
consta o nº

042.206.968
-00.

Certo é que o autor logrou êxito em demonstrar, ao menos a princípio, que há divergências de informações e assinaturas na escritura em discussão, o que, se por um lado não afasta a necessidade de instrução processual, por outro é capaz de rechaçar
a prescrição que lhe
foi imposta.

Vale dizer que o
fundamento utilizado em sentença para reconhecer a prescrição se funda no fato de que não se trata de mera ação declaratória de nulidade absoluta, essa sim imprescritível, mas em ação que engloba pretensões constitutivas e condenatórias.

No ponto,
o autor alega que tomou conhecimento da escritura falsificada em 2019, desse modo em razão d
o princípio da

actio
nata
,
o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que o autor tomou conhecimento da existência do referido documento
, máxime porque não se infere dos autos que tenha tomado conhecimento em momento anterior ao por ele
indicado.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SUPOSTA DOAÇÃO DE IMÓVEL POR CÔNJUGE ADÚLTERO À CONCUNBINA. ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EM 1984. INCIDÊNCIA DA TEORIA
DA ?ACTIO

NATA?.
CONHECIMENTO DO FATO PELA FILHA DO DOADOR APENAS EM 2015. QUANDO DO SEU FALECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA. Hipótese em que a autora pretende ver declarada nula a doação, supostamente transvestida de compra e venda, realizada por seu pai à concubina, quando ainda era casado pelo regime da comunhão de bens. Conquanto o ato jurídico que a autora pretende ver desconstituído date de 1984, somente tomou conhecimento da sua existência em 2015, quando do falecimento de seu genitor. Com base na teoria
da ?
actio

nata?,
considera-se como termo inicial da prescrição a data em que o respectivo titular toma conhecimento da violação ou lesão ao seu direito subjetivo. Nesse contexto, ainda que o negócio tenha sido celebrado em 1984, a lei de regência não pode ser o CC de 1916, mas o de 2002, pois vigente na data em que a autora tomou conhecimento da violação do seu direito subjetivo. Sendo de dois anos o prazo para o exercício da pretensão anulatória, contados, em face da teoria
da ?
actio

nata?,
da data do conhecimento da violação do direito subjetivo, não há falar em prescrição quando verificado que a ação foi ajuizada nesse
interregno.APELO
PROVIDO. UNÂNIME
”
(TJ-RS - AC: 70082127960 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019)
.

“
CIVIL REGISTRO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO PÚBLICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. - Pelo princípio da
actio
nata o prazo decadencial ou prescricional somente tem início com a ciência, pelo interessado, da lesão a direito seu, notadamente no contexto do direito patrimonial, como reflete a espécie. - Hipótese na qual a prova dos autos é insuficiente a demonstrar o momento no qual o autor tomou conhecimento do negócio jurídico questionado, impondo-se seja oportunizada a instrução processual e facultando-se às partes a comprovação da configuração ou não da decadência e/ou prescrição, bem como das demais assertivas discutidas nos autos
”
(TJ-MG - AC: 10514130059744002 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 16/05/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2017)
.

Assim, é caso de reformar a sentença impugnada, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO a
o recurso
, para corrigir o valor da causa para R$ 18.000,00, por reconhecer
a impossibilidade de nova modificação em razão da preclusão
pro

judicato
, bem como para afastar a
prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024